Tribunal: TJBA
Processo: 8051628-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051628-03.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: POLYUTIL S/A IND E COMERCIO DE MATERIAS PLASTICAS

Advogado(s)
:
LINDINALVA PONTES LIMA

AGRAVADO: BRASKEM S/A

Advogado(s)
:
NELSON DE OLIVEIRA MELLO, PAULO TRANI DE OLIVEIRA MELLO

EMENTA

Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Rejeitada exceção de pré-executividade
que alegava a
ocorrência de prescrição intercorrente. A disciplina da prescrição intercorrente se manteve
relativamente
uniforme entre o
Código de Processo Civil de 1973
- que não a previa, mas à época era admitida pela jurisprudência - e o atual: sem a localização do devedor ou dos bens, deveria haver a suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) ano, findo o qual seria iniciada a contagem do prazo prescricional. No presente caso, tem-se execução de confissão de dívida, cujo prazo prescricional, nos termos do Código Civil, é de 5 (cinco) anos (art. 206, §5º, I, Código Civil). Desse modo, para que na hipótese ora em comento tivesse ocorrido a prescrição intercorrente, seria necessária paralisação processual pelo período de 6 (seis) anos, isto é 1 (um) ano de suspensão e mais 5 (cinco) anos do lapso prescricional. Todavia, em análise do feito, conclui-se que não houve inércia significativa atribuível a parte agravada, na medida em que a todo momento requereu a realização de diligências para prosseguimento do feito, e manifestou-se sempre que intimada. Em verdade, constata-se a ocorrência de grandes períodos de paralisação atribuíveis ao Poder Judiciário, tal como o ocorrido entre 05/05/2005 e 22/10/2018, no qual pedido de remessa de carta precatória itinerante, formulado pelo exequente, não foi implementado pelo juízo
e nem tampouco informada a necessidade de recolhimento de custas,

tendo o feito permanecido por mais de 13 (treze) anos
sem movimentação
pela inexecução
de diligência que cabia ao Judiciário. Importa salientar que não há como ser declarada a prescrição intercorrente quando a paralisação processual não decorre de conduta atribuível à parte autora, como ocorre na espécie.
Precedentes.
Negado provimento ao recurso de apelação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
8051628-03.2025.8.05.0000
,
em que figura como agravante a
POLYUTIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATÉRIAS PLÁSTICAS
, e como agravada a
BRASKEM S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar

provimento ao presente Recurso, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.